Tribunal: STJ
Processo: 0877165-49.2019.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988231 - PB(2025/0256544-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de violação legal e pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de repetição de indébito, na qual se discutiu a
cobrança indevida de juros. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos. O Tribunal
manteve a sentença. No recurso especial, alegou-se
a quo
negativa de prestação jurisdicional e confissão de cobrança de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
(ii) verificar se é possível reconhecer a cobrança
a quo;
indevida de juros remuneratórios no contrato, à luz de suposta confissão da
instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação a dispositivo da Constituição
Federal.
5. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55324291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9be12164-2966-4a4f-8c5f-95fd3bdc1b0a

6. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados, apta a
amparar, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida acerca do mérito da
controvérsia, inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
“1. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação a
Tese de julgamento:
dispositivo da Constituição Federal. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional
quando a Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 3. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente
violados, apta a amparar, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida,
inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)”.
CPC, arts. 489, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.129.315/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.431.807/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
22/8/2024;
56.745/SP,
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ,
16/11/1994;
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
; STJ, AgInt no
9/2020
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.455.799/SP,
julgado em 19/08/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55324291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9be12164-2966-4a4f-8c5f-95fd3bdc1b0a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9be12164-2966-4a4f-8c5f-95fd3bdc1b0a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988231 - PB(2025/0256544-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de violação legal e pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de repetição de indébito, na qual se discutiu a
cobrança indevida de juros. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos. O Tribunal
manteve a sentença. No recurso especial, alegou-se
a quo
negativa de prestação jurisdicional e confissão de cobrança de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
(ii) verificar se é possível reconhecer a cobrança
a quo;
indevida de juros remuneratórios no contrato, à luz de suposta confissão da
instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação a dispositivo da Constituição
Federal.
5. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

6. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados, apta a
amparar, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida acerca do mérito da
controvérsia, inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
“1. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação a
Tese de julgamento:
dispositivo da Constituição Federal. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional
quando a Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 3. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente
violados, apta a amparar, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida,
inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)”.
CPC, arts. 489, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.129.315/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.431.807/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
22/8/2024;
56.745/SP,
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ,
16/11/1994;
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
; STJ, AgInt no
9/2020
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.455.799/SP,
julgado em 19/08/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATA
PEREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão de fls. 299-300, que inadmitiu recurso
especial com fundamento na ausência de violação legal e de incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

O recurso especial, fundado no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba em apelação nos autos de ação de repetição de indébito (Apelação Cível n.
0877165-49.2019.8.15.2001).
O julgado foi assim ementado (fl. 224):
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TARIFAS DECLARADAS
ILEGAIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). CAPITALIZAÇÃO E
JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DES PROVIMENTO.
- Nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se aplicam as
normas concernentes aos contratos de financiamento bancário em geral, não
havendo que se falar em cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros.
Nessa modalidade de negócio jurídico (leasing) o valor da prestação é sempre o
mesmo, composto de um aluguel mais o VRG (valor residual garantido).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 264-267).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 489, §1o, I, II,
1.022, II do CPC, 93, IX, da Constituição Federal, por não terem sido enfrentados
os argumentos deduzidos no processo sobre a cobrança indevida de juros
remuneratórios no contrato.
Aduz que o próprio banco confessou a cobrança de juros e sua previsão
contratual, mas o acórdão desconsiderou essa confissão, negando a existência de
juros com base apenas na denominação do contrato.
Requer o provimento do recurso para que se anule ou se reforme o
acórdão recorrido, com análise e reconhecimento da confissão do réu quanto à
cobrança indevida de juros em contrato de arrendamento mercantil.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
especial (fls. 288-295).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

VOTO
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise
das razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de repetição de indébito.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao concluir pela
inexistência de cobrança de juros remuneratórios no contrato de arrendamento
mercantil (fls. 125-130).
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
mantendo o julgamento de improcedência (fls. 169-172 e 224-227).
Sobreveio recurso especial em que se alega negativa de prestação
jurisdicional e a necessidade de reconhecimento da comprovação e da confissão
sobre a cobrança de juros remuneratórios.
II -
IX, da CF
Art. 93,
Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar a alegada
violação à Constituição Federal, por não se inserir em sua competência a
apreciação de ofensa a dispositivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
.
22/8/2024)
Além disso, é inviável a atuação desta Corte em matéria reservada ao
Supremo Tribunal Federal, mesmo para fins de prequestionamento constitucional,
sob pena de contrariar as atribuições recursais estritamente delineadas pela
Constituição Federal (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.431.807/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/8/2024,
.
22/8/2024)
III - Arts. 489, §1o, I, II, 1.022, II, do CPC
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As questões apontadas foram expressamente analisadas, com
justificativas fundamentadas para a conclusão adotada, de inexistir a previsão da
incidência direta de juros remuneratórios na espécie contratual celebrada.
Destacou, ainda, que diferentemente dos contratos de financiamentos, os índices
previstos no contrato em questão estão relacionados à taxa interna de retorno –
cuja composição da parcela mensal inclui diversas variáveis –, e não a encargos de
empréstimo específicos, o que torna inviável a pretensão de restituição baseada na
incidência de juros sobre o valor dos custos administrativos.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 225-227):
Infere-se dos autos que o magistrado a quo, julgou improcedentes os pedidos
por não haver exigência de juros remuneratórios em contrato de arrendamento
mercantil.
O caso dos autos trata de Ação Declaratória em que a parte autora requer a
restituição dos juros remuneratórios incidentes na tarifa considerada abusiva perante
o Juizado Especial Cível.
No entanto, nos contratos de arrendamento mercantil, não há se falar na
cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros, nem na utilização da
tabela Price, conquanto em tal modalidade de negócio o valor da prestação ser
invariável, composto de um aluguel mais o VRG (valor residual garantido). [...]
Nesse contexto, em se tratando de arrendamento mercantil, não há se falar em
abusividade dos juros e demais componentes do preço. Em consequência, diante dos
argumentos acima tecidos de que o contrato de arrendamento mercantil é regido por
lei especial, na qual inexiste a exigência de estipulação de taxa de juros na
composição do preço, descabida a pretensão da parte autora de requerer a restituição
dos juros remuneratórios, uma vez que não havendo a incidência destes,
logicamente, não há o que se falar em restituição.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fl. 266):
A autora embargante invoca o
§1o, II do CPC, cuja regra proíbe a
art. 489,
adoção de conceitos jurídicos abstratos e genéricos, sem explicar sua relação direta
com o caso concreto, posto no litígio. Argumenta que o acórdão afirma apenas que a
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

modalidade de leasing, por si só, não gera a cobrança de encargos remuneratórios,
sem, contudo, haver empreendido análise amiudada do contrato.
Todavia, ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão embargado
identificou e analisou concretamente o tipo e o teor do contrato, objeto da ação, e,
tendo identificado que tratava de um contrato de arrendamento mercantil (
),
leasing
concluiu pela inexistência de contratação e cobrança de juros remuneratórios. Neste
ponto, não cabe o exame aprofundado de índices contratuais, que, no arrendamento
mercantil, referem-se à taxa interna de retorno (TIR) e não encargos de empréstimo.
Esta foi a compreensão adotada no acórdão, da qual, se a autora discorda, deve
manejar o recurso adequado, que não é o de embargos de declaração.

Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o
acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao
acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia,
tema sobre o qual não houve a adequada interposição de recurso.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente
persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
23/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em 1°/
DJe de
.
9/2020,
9/9/2020)
IV - Juros remuneratórios
A respeito do inconformismo quanto ao mérito da solução adotada pelo
Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial a falta de indicação
do dispositivo legal especificamente considerado violado sobre a matéria.
Os dispositivos mencionados como violados nas razões do recurso
especial – arts. 489 e 1.022, do CPC, vinculados à tese de negativa de prestação
jurisdicional – não ostentam alcance normativo para amparar a tese defendida a
respeito da comprovação da cobrança de juros remuneratórios.
Registre-se que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

julgado em
DJe de
AgInt no
relator
2/9/2024,
4/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa, clara e fundamentada indicação dos
artigos de lei supostamente violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o
conhecimento do recurso tanto pela violação (alínea a) quanto pela divergência
jurisprudencial (alínea c), não bastando a mera narrativa acerca da matéria
devolvida, aplicando-se, no ponto, a Súmula n. 284 do STF ("é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
A propósito: AgInt no
relator Ministro João
AREsp 2.455.799/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/08/2024,
22/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
18/12/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.808.839/SE,
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
Por fim, a título argumentativo, ainda que se superasse o óbice de
admissibilidade, a revisão das conclusões da instância de origem sobre a incidência
indevida de juros no contrato celebrado exigiria reexame do contrato e do conjunto
fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.066.212/PB,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
.
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

É o voto.
Documento eletrônico VDA55052475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: f2543f76-6713-494a-9bd4-2d1ec1bf117c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.988.231 / PB
Número Registro: 2025/0256544-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08771654920198152001 8771654920198152001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 328db138-0404-43ca-b825-c899b4e02675